Tribunal: TJDFT
Processo: 0752165-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752165-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE SOUZA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA - ME Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara e Execução e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do agravado, Carlos Roberto de Souza (proc. no 0049419-63.2013.8.07.0001, ID no 79972711). 2. Preparo (ID no 22121264 e no 22121265). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO